Tribunal: TJSP
Processo: 1018752-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SÚMULA No 359, STJ -LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO, INCLUSIVE QUANDO OS DADOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO CCF DO BANCO CENTRAL OU DE OUTROS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES DIVERSAS - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTATE ADEQUADO – JUROS DE MORA – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SÚMULA No 359, STJ -LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO, INCLUSIVE QUANDO OS DADOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO CCF DO BANCO CENTRAL OU DE OUTROS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES DIVERSAS - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTATE ADEQUADO – JUROS DE MORA – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.